Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DE PROVAS EM RAZÕES RECURSAIS. INCABÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE. ENTREGADOR PARCEIRO E INDEPENDENTE. RESCISÃO UNILATERAL DA PLATAFORMA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. EXCLUSÃO DO ACESSO DO ENTREGADOR. CONDUTA LÍCITA. AUSÊNCIA DE DANO. DESBLOQUEIO DOS VALORES A RECEBER. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Não se admite inovar a matéria de defesa em sede de razões recursais, por constituir violação ao princípio da correlação, bem como aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 141, 492 e 1.009 § 1o, este a “contrario sensu”, 1.014). No caso, as provas novas trazidas pela apelante, atreladas à “geolocalização”, deveriam ter sido apresentadas na contestação, de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a fim de propiciar ao autor, em réplica, refutá-la. No ponto, recurso parcialmente conhecido.
II. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na existência (ou não) de rescisão contratual injustificada da empresa apelante (logtech), capaz de gerar reparação de danos materiais (lucros cessantes) e extrapatrimoniais ao apelado (prestador de serviço terceirizado de transporte de mercadoria).
III. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação em reparação dos danos supostamente sofridos devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam comprovados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
IV. Os “termos e condições de uso” são amplamente utilizados em prestação de serviços oferecidos na internet (sites e aplicativos), para regulamentar a relação entre o prestador do serviço e o usuário/cliente. Trata-se, assim, de autêntico contrato de adesão.
V. Por ter o demandante (ora apelado) aceitado os termos e condições de uso da plataforma ao preencher o formulário disponibilizado no aplicativo, enviado os documentos e obtido a aprovação do cadastro, se torna, assim, um entregador parceiro (autônomo) que deve observar as cláusulas contratuais, suas obrigações e responsabilidades do serviço.
VI. Há justa causa para a resilição do contrato unilateralmente pela contratante (ora apelante), pois prevista a exclusão do cadastro do entregador que descumpre obrigação de esclarecer e resolver reclamação de cliente, de modo que não subsiste dano (material ou imaterial) a ser reparado.
VII. Lado outro, o reconvinte/apelante não comprovou que arcou com os prejuízos dos produtos não entregues. Assim, é devida a liberação dos valores bloqueados dos fretes efetuados pelo entregador (ora apelado) agora excluído da plataforma.
VIII. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.